Tribunal: TJMT
Processo: 1008654-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1008654-78.2020.8.11.0000
RECORRENTES: ADAIL QUEIROZ CAMARGO E OUTROS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Em atenção ao pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita formulado, intimem-se os Requerentes para comprovarem, de forma clara, a hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento dos referidos benefícios, conforme dispõe o artigo 99, §2°, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI